Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-23.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000248-23.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE VIEIRA SOBRINHO e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra decisão que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do autor, falecido no curso da ação, com o objetivo de prosseguir na demanda para recebimento de multa cominatória (astreintes) fixada em decisão judicial. O Apelante insurgiu-se quanto à legitimidade da habilitação direta dos herdeiros e quanto à transmissibilidade das astreintes, além de pleitear a redução do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a habilitação direta dos herdeiros do autor falecido sem a necessidade de inventário; (ii) estabelecer se o crédito decorrente de multa cominatória é transmissível aos sucessores; e (iii) determinar se o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido por desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 687 a 689, autoriza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido, sendo desnecessária a abertura formal de inventário, desde que comprovada a qualidade de sucessor. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os herdeiros podem ser habilitados diretamente na ação para prosseguir em nome do falecido, especialmente quando há crédito patrimonial envolvido, sendo dispensada a formalidade do inventário. 5. A multa cominatória possui natureza patrimonial, destacando-se da obrigação de fazer originária e sendo plenamente transmissível aos herdeiros, conforme reiterado entendimento do STJ (AREsp 1.139.084/SC). 6. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de astreintes, revela-se excessivo e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima sua revisão judicial. 7. A redução da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende à função coercitiva da astreinte sem implicar enriquecimento indevido da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os herdeiros do autor falecido são legitimados para habilitação direta na ação, mesmo sem a instauração de inventário, desde que comprovada a sucessão. 2. A multa cominatória (astreinte) possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros da parte beneficiária. 3. É cabível a revisão do valor fixado a título de astreintes, quando excessivo, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 687 a 689. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.681.373/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AREsp 1.139.084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019, DJe 28.03.2019; TJ-BA, AI 80113578320248050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 10.04.2023, DJe 03.09.2024. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000248-23.2020.8.05.0191, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelados JOSÉ VIEIRA SOBRINHO E OUTROS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.